Tribunal: TJBA
Processo: 8030733-28.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-01-22
Data de publicação: 2026-01-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL n.
8030733-28.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: JK COMÉRCIO LOCAÇÃO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS LTDA

Advogado(s)
:
TEODOMIRA COSTA MENEZES

APELADA: ROBERT BOSCH LIMITADA

Advogado(s)
:
ELZA MEGUMI IIDA, FERNANDO LUIZ TEGGE SARTORI

ACORDÃO

AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO. PLEITO DA AGRAVANTE DE DEFERIMENTO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA E PARCELAMENTO DAS CUSTAS. DECISÃO DE INDEFERIMENTO. PESSOA JURÍDICA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO IDÔNEA DA INCAPACIDADE FINANCEIRA. DOCUMENTAÇÃO INCOMPLETA E CONTRADITÓRIA. DEFIS DEMONSTRANDO RENDIMENTOS A SÓCIOS E SITUAÇÃO ATIVA. EXTRATOS PARCIAIS DE CONTA ÚNICA. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. HIPOSSUFICIÊNCIA. NÃO COMPROVAÇÃO. DECISÃO. MANUTENÇÃO. RECURSO. IMPROVIMENTO

VISTOS, relatados e discutidos estes autos de agravo interno na apelação n.
8030733-28.2019.8.05.0001
,
tendo como litigantes os acima nominados.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em
NEGAR PROVIMENTO
ao agravo interno, pelas razões adiante expostas.

Data registrada no sistema.